Tribunal: TJMT
Processo: 0002343-50.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002343-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.198.291-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORENCO BARBOSA FILHO - CPF: 960.651.501-00 (APELADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI - CPF: 064.454.166-08 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (REPRESENTANTE), S. B. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – GENITOR QUE POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE CONVÍVIO COM A MENOR –
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO
– SENTENÇA MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A convivência familiar deve sempre ser analisada sob a ótica reconhecida pela Constituição Federal (art. 227) ao instituto, efetivando-se os direitos fundamentais da criança e buscando garantir condições adequadas ao seu desenvolvimento pleno
(TJMT. N.U 1009094-74.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado).

Se o contexto probatório induz que o genitor possui melhores condições de cuidar da menor, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação e manteve a guarda definitiva em favor do genitor, com a regulamentação de visitas da genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KARLA PEREIRA DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, movida em face de

LORENCO BARBOSA FILHO, que nos autos da Ação de Guarda c.c Regulamentação de Visitas de nº 0002343-50.2018.8.11.0003 julgou improcedente o pedido inicial, e, via de consequência, ante a natureza dúplice da ação de guarda, deferiu a guarda definitiva do menor S.B.P. em favor do genitor/apelado, concedendo à parte autora o direito de visitas da seguinte maneira:
“a mãe, requerente (qualificada nos autos), poderá ter consigo a companhia da filha, S.B.P., em finais de semana alternados no sábado das 8h até às 17h e no domingo das 8h às 17h, devendo buscá-la e restituí-la na residência paterna, bem como alternadamente em férias escolares, pela metade do período.”.
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 168569414, a parte autora aduz que o genitor é agressivo, razão pela qual teve a medida protetiva concedida em seu favor. Relata que o apelado aliena a menor, impedindo visitas e qualquer contato com sua filha.

Em razão disso, requer que o presente recurso seja provido para conceder a guarda unilateral a seu favor.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.168569424, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr.Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela manutenção da sentença em seus fundamentos (Id. 193531183).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a r. sentença que nos autos da Ação de Guarda c.c Regulamentação de Visitas de nº 0002343-50.2018.8.11.0003 julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, ante a natureza dúplice da ação de guarda, deferiu a guarda definitiva da menor S.B.P. em favor do genitor/apelado, concedendo à parte autora o direito de visitas da seguinte maneira:
“a mãe, requerente (qualificada nos autos), poderá ter consigo a companhia da filha, S.B.P., em finais de semana alternados no sábado das 8h até às 17h e no domingo das 8h às 17h, devendo buscá-la e restituí-la na residência paterna, bem como alternadamente em férias escolares, pela metade do período.”.

Nas razões do recurso, a apelante aduz que o genitor é agressivo, razão pela qual teve a medida protetiva concedida em seu favor. Relata que o apelado aliena a menor, impedindo visitas e qualquer contato com sua filha.

Pois bem.

A guarda dos filhos é dever dos pais, podendo ser exercida de forma unilateral ou compartilhada, a teor do disposto no artigo 1.583 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que, a partir da Lei nº 11.698/2008 (que alterou o artigo 1.584 do Código Civil), adotou-se o entendimento de que a modalidade compartilhada da guarda passou a constituir o "regime geral" do aludido instituto, dispensada apenas nas hipóteses em que o caso concreto não permitir, ou que a lei assim preveja.

No presente caso, pretende a apelante a modificação da r. sentença para que a residência fixa da infante seja fixada no lar materno.

Analisados os documentos juntados aos presentes autos, verifica-se a solução mais adequada é a manutenção da situação fática vivenciada, ou seja, a manutenção da guarda unilateral no lar paterno, com regulamentação de visitas da genitora, visto que a menor está adaptada à rotina da casa do genitor e não há provas de riscos à sua integridade psíquica ou física.

Por outro lado, diante dos fatos novos trazidos pelo apelado, nas quais a parte apelante fora devidamente intimada para se manifestar, demonstra que a guarda unilateral em favor da apelante poderá pôr em risco à integridade psíquica ou física da menor, diante do suposto abuso cometido por seu primo.

Outrossim, é preciso levar em consideração que a decisão sobre a guarda de crianças e adolescentes tem caráter multidisciplinar, envolvendo diversos aspectos, além dos jurídicos, a serem sopesados na busca pelo seu melhor interesse.

Diante disso, o entendimento posto na r. sentença é o que mais atende ao interesse da infante, em especial observando a situação fática vivenciada, de modo que deve permanecer a guarda em favor do genitor, com a regulamentação de visitas pela genitora.

Por fim, deve ser pontuado que as decisões relativas à guarda de menor não se revestem da imutabilidade conferida pela coisa julgada, de modo que, se futuramente, sobrevier alteração na situação das partes envolvidas que recomendem a modificação da guarda, poderá ser novamente discutida em juízo.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024